Tribunal: TJMT
Processo: 1003506-80.2020.8.11.0002
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003506-80.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Horas Extras ]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO RAYMUNDO - CPF: 114.068.952-53 (APELANTE), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR. HORAS EXTRAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE DE PAGAMENTO.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível para reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de horas extras e de indenização por danos morais, com a
condenação ao desembolso de honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber se o autor, ora apelante, ao alegar labor extraordinário, apresentou prova suficiente para comprovar que as realizou.

III. Razões de decidir

3. O autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus da prova, conforme artigo 373, I, do CPC, ao deixar de apresentar documentos contundentes que demonstrem a realização de horas extraordinárias, limitando-se a relatórios de ponto e fichas financeiras que não comprovam integralmente o labor nas condições alegadas.

4. Admissível é a majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que presentes os requisitos fixados pelo STJ, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1059).

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. O ônus da prova do labor extraordinário recai sobre o autor, ora apelante, sendo insuficiente a apresentação de relatórios de ponto sem demonstração clara das condições de sobrejornada. 2. É devida a majoração dos honorários advocatícios nos termos art. 85, § 11, do CPC, e entendimento firmado pelo STJ no Tema nº 1059
.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 81, § 11, 373, I; L. do Município nº 3.797/2012, art. 68; L. do Município nº 1.164/1991, arts. 80, 81.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1865553/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023; TJ/MT, AC 0504548-80.2015.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.7.2021; TJ/MT, AC 0053528-52.2014.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.5.2020; TJ/MT, AC 0004340-45.2007.8.11.0006, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.4.2017

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Aparecido Raymundo
contra a sentença que, em
ação de cobrança
proposta em face do
Município de Várzea Grande
, julgou improcedentes os pedidos de pagamento de horas extras e de indenização por danos morais, bem com condenou o autor, ora apelante, ao
desembolso
de honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil por se tratar de beneficiário da assistência judiciária.

Assegura que embora conste na sentença que não houve a constituição de prova quanto ao montante devido decorrente das horas extras trabalhadas, apresentou planilha de cálculos dos valores com a indicação do percentual incidente de acordo com o salário auferido na época.

Assevera que para comprovação das horas efetivamente trabalhadas, a legislação trabalhista prevê que controle de jornada através de livro de ponto se sobressai com relação a quaisquer outros documentos.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o pedido de pagamento de horas extras devidamente atualizadas.

Contrarrazões do Município de Várzea Grande (Id. 230436681).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 247175174), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

José Aparecido Raymundo
, ora apelante, foi contratado temporariamente pelo Município de Várzea Grande para o desempenho das atividades de
Técnico de Suporte Administrativo Educacional – perfil motorista
na

Escola Municipal de Educação Básica – EMB Bianka Lorena da Rocha Capilé, do ano de 2014 a 2019.

A pretensão é para que o apelado realize o pagamento de horas extraordinárias, em razão da jornada de trabalho.

Quanto à jornada de trabalho, o Município de Várzea Grande, através da Lei Complementar nº 3.797, de 08 de agosto de 2012, estabeleceu que:

Art. 68.
A jornada de trabalho
do Técnico Administrativo Educacional, Técnico em Desenvolvimento Educacional e
Técnico de Suporte Administrativo Educacional será de trinta (30) horas semanais
.

Parágrafo único. Será destinado o percentual de 10 % (dez) da composição da jornada com parte dedicada à função específica e parte as tarefas de gestão, educação e formação, segundo o Projeto Político Pedagógico da unidade escolar.

Já referente às horas extraordinárias, a Lei do Município nº 1.164, de 20 de novembro de 1991, com alterações posteriores, assim dispõe:

Art. 80.
O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.
(Revogada)

Art. 80.
O serviço extraordinário será desempenhado em caráter compensatório, observado banco de horas, condicionado o pagamento de adicional remuneratório por necessidade do serviço, força maior, serviços inadiáveis ou relevante interesse público e mediante autorização prévia do gestor responsável pelo órgão
. (Redação dada pela Lei nº 4128/2015)

Art. 81. Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas diárias. [...].

Nada obstante sustentar que:
i
) no ano de 2014 realizou o total de 3.067 (três mil e sessenta e sete) horas extras;
ii
) no ano de 2015 realizou o total de 3.346 (três mil trezentos e quarenta e seis) horas extras;
iii
) no ano de 2016 realizou o total de 1.647 (mil seiscentos e quarenta e sete) horas extras;
iv
) no ano de 2017 realizou o total de 2.948 (dois mil novecentos e quarenta e oito) horas extras;
v
) no ano de 2018 realizou 1.462 (mil quatrocentas e sessenta e duas) horas extras;
vi
) no ano de 2019 realizou 535 (quinhentos e trinta e cinco) horas extras, apresentou tão somente relatórios de ponto. Além disso, não se desincumbiu de fazer a prova que lhe competia, porquanto, limitou-se a pugnar pelo julgamento antecipado do mérito.

Aliás, para provar o labor extraordinário, foram juntadas as fichas financeiras do ano de 2014 a 2019, nos quais constam que houve recebimento de horas extraordinárias (Id. 230435664 – fls. 1/7). No entanto, tais informações não induzem a presunção de que o apelante tenha laborado todo o tempo nas mesmas condições, visto que são verbas de natureza
propter laborem
, ou seja, devidas apenas enquanto o trabalho está a ser executado nas condições que ensejam o seu pagamento.

[...] A argumentação trazida pelo Município merece prosperar, na medida em que as horas extras decorrem de situações extraordinárias em que há a necessidade do servidor trabalhar além da jornada normal de serviço.

Por esse motivo,
o pagamento por horas de serviço extraordinário constitui vantagem pecuniária transitória, de natureza
propter laborem
, ou seja, somente poderá ser paga ao servidor público, no caso, quando este fizer jus à uma retribuição por efetivamente trabalhar em sobre jornada
.

[...]. (TJ/MT, AC 0053528-52.2014.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.5.2020). [grifo nosso]

Logo, impossível é presumir-se que a jornada de trabalho foi executada tal como está na inicial, pelo que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

[...]
Não é possível conceder o direito do recebimento de horas extras
, adicional noturno e demais verbas trabalhistas pleiteadas,
se estas alegações não são provadas por meio de documentos contundentes, eis que o ônus da prova é do autor, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil
. (TJ/MT, AC 0504548-80.2015.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.7.2021).

[...] 1.
Não havendo nos autos prova segura do efetivo labor extraordinário não há como julgar procedente referido pleito
.

2.
A inexistência de prova concreta para formar o convencimento do julgador importa a improcedência do pedido, pois, de acordo com o disposto no art. 333, I, do CPC/73, cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito
. (TJ/MT, AC 0004340-45.2007.8.11.0006, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.4.2017). [grifo nosso]

Dessa forma, não há qualquer documento que efetivamente demonstre a jornada a qual estava submetido, de modo que penso que a condenação ao pagamento de horas extraordinárias com base apenas em presunção resultaria em enriquecimento ilícito e danos ao erário, portanto, a
manutenção da sentença de improcedência dos pedidos é medida que se impõe
.

Por fim, diante da presença dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento no recurso especial 1865553/PR, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1059), é admissível a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação. (STJ, tese fixada no REsp 1865553/PR – recursos repetitivos, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023). [grifo nosso]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e determino a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024